Tribunal: TJDFT
Processo: 0751993-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751993-35.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO AGRAVADO: RODRIGO NASCIMENTO DE SOUZA LTDA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO contra o v. decisão exarada sob o ID 68781361, pela qual esta Relatoria recebeu o agravo interno interposto pelo embargante e, na oportunidade, indeferiu o pedido de retratação formulado pelo agravante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 69182715, sustenta que a decisão embargada padece de omissão quanto à tese de nulidade da citação, reconhecida na decisão ID 175810064, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0732400-51.2023.8.07.0001. Reitera que não se pode considerar o mandado de citação válido, porquanto não haveria indicação expressa do número do apartamento do embargante. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 6 de março de 2025 às 15:35:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora